Tribunal: STF
Processo: HC 222435
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabio Gama Leite, em favor de Ghullerman Elias Urbano Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 769.524/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 anos, 2 meses e 24 dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, c.c 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/06. 



    Neste writ, alega a defesa, em síntese, excesso de prazo para o julgamento da apelação, visto que o recurso aportou no Tribunal de origem em 14/8/2020 e não foi julgado desde então. Pugna, ao final, pelo relaxamento da prisão. 



    Liminar indeferida (e-STJ, fl. 202). Informações prestadas (e-STJ, fls. 209-214 e 236-238). 



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, com fixação de prazo de 90 dias para o julgamento da apelação (e-STJ, fls. 240-243). ” (eDOC 10)



    No STJ, a ordem foi denegada, mas recomendou-se ao desembargador relator que imprimisse celeridade no julgamento da apelação. Os embargos de declaração foram rejeitados. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante requer seja reconhecido o excesso de prazo injustificável com a consequente revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Reproduzo excerto das informações prestadas pelo Desembargador relator: 



    "[...] Em atenção ao ofício de nº. 098558/2022-CPPE, solicitando informações para instruir o Habeas Corpus Criminal nº. 769524/MG, registro nº. 2022/0284176-1, (nº. de origem 00537693520198130707 / 70719053769 / 707190053769 / 537693520198130707 / 070719053769 / 0707190053769) em que figura como paciente Ghullerman Elias Urbano Pereira (preso) cumpre-me informar a Vossa Excelência que a Apelação Criminal nº. 1.0707.19.005376-9/001fora recebida e distribuída neste Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em 14/08/2020. Foi suscitado Conflito de Competência, sendo julgado em 23/06/2021, sendo-me declarado competente para julgamento do feito. Ressalto a Vossa Excelência que encontrava-me de licença saúde até o dia 25/08/2022, data em que os autos foram conclusos ao gabinete para análise" (e-STJ, fl. 237). 



    Extrai-se das informações que o recurso do paciente foi alvo de conflito de competência, o que retarda, por si só, a apreciação do mérito da causa, até que se defina quem é o competente para julgá-la. 



    A situação se agravou pelo infortúnio que levou o Desembargador relator a se licenciar por motivo de saúde, condição imprevista e sobre a qual não há responsável ou culpado. Por outro lado, de se destacar que o quantitativo de pena imposto ao paciente na sentença (21 anos de reclusão), não escancara desproporcionalidade no tempo do exame do recurso de apelação, em trâmite há pouco mais de 2 anos. (eDOC 14)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Na espécie, o processo não está parado desde 14.8.2020. Chegada a apelação ao Tribunal, foi suscitado conflito de competência, o que, naturalmente, atrasou seu julgamento e, posteriormente, o relator foi afastado por motivo de doença.



    O STJ, ao julgar o habeas corpus, recomendou ao relator celeridade no julgamento da apelação, razão por que não há providência a ser determinada por esta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente